Tribunal: TJMT
Processo: 1026609-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RAI no. 1026609.25.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1054501-77.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré que forneça à parte autora, no prazo máximo de 48h, o medicamento prescrito pelo médico (Abemaciclibe (Verzenios) 50MG – 3 caixas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 60 (sessenta) dias.
Sustenta a agravante que para o deferimento da tutela de urgência, deve haver o perigo do dano ou risco de resultado útil ao processo, o que não há na demanda originária, uma vez que se observa nas declarações médicas acostadas aos autos de origem que o médico assistente da parte Agravada em momento algum utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento prescrito.
Aduz que, tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento/medicamento solicitado pela Agravada, ao arrepio da lei e do contrato.
O tratamento/medicamento pretendido, qual seja, ABEMACICLIBE (VERZENIOS) não é indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 428/2017 da ANS (DUT 64), atualmente em vigor, portanto, não possui cobertura contratual.
Aduz, que o Rol da ANS não é exemplificativo, mas sim taxativo, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde, ademais, a elaboração do rol visa justamente garantir aos consumidores de que todos os procedimentos médicos e/ou cirúrgicos considerados essenciais sejam obrigatoriamente cobertos pelos seguros e operadoras.
Afirma que não há que se falar em cobertura do tratamento perquirido, uma vez que as operadoras se comprometem ao fornecer atendimento dentro dos limites legais e contratuais.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida; no mérito, que seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformado a r. decisão agravada e revogada a tutela de urgência por ela concedida, como medida da mais lídima justiça; contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.
Por fim, requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DFIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá/MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido
Inicialmente, ACOLHO o pedido para que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DFIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá/MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Ademais, cumpre ressaltar que o fármaco “VERZENIO”, cujo princípio ativo é “Abemaciclibe”, está registrado sob o n.112600199, na Anvisa, válido até 3/2029.
Assim, considerando que há previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a parte autora e que o contrato celebrado entre as partes deve ser interpretado em favor do consumidor, à luz da lei consumerista (STJ, Súmula n. 469), tem se que não cabe à Unimed se imiscuir no procedimento ou medicamento indicado pelo médico ou decidir sobre qual a melhor opção aplicável ao caso.
Mostrando-se ilegal a recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, como na hipótese vertente, pelo que se observa numa análise preliminar, conclui-se pela aparente probabilidade do direito invocado.
Também resta demonstrado o perigo de dano, uma vez que a concessão do pleito ao final da demanda poderá comprometer ou agravar ainda mais o quadro de saúde da parte autora.
Saliente-se também não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que, caso o pedido seja julgado improcedente, nada impede sejam restituídas as despesas tidas com o procedimento.
Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré que forneça à parte autora, no prazo máximo de 48h, o medicamento prescrito pelo médico (Abemaciclibe (Verzenios) 50MG – 3 caixas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 60 (sessenta) dias.
(...)”.
Ademais, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de necessidade do tratamento nos moldes e sua urgência.
Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento de forma específica e peculiar ao paciente, devendo o plano de saúde, por óbvio, arcar com todo o tratamento e medicamentos, nos específicos moldes indicados pelos profissionais de saúde que assistem o paciente, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.
Desse modo, prudente que se mantenha a decisão singular, dada à urgência que o caso requer.
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Comunique-se ao juiz do feito, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator